Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. EXAME PET SCAN. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Correta a concessão parcial da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, quando evidenciados a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no fato de que há suspeita de recidiva da doença neoplasia maligna do rim, com risco de agravamento.
3. É ilegítima a recusa da seguradora do plano de saúde em autorizar as despesas inerentes a exame indispensável (Pet Scan) para garantir o correto diagnóstico e o controle da evolução de doença grave.
4. As diretrizes de utilização para cobertura de procedimento na saúde suplementar constituem referências básicas às seguradoras de planos de saúde, não cabendo a estas a limitação de procedimentos indicados pelo médico assistente para tratamento de doenças, mormente quando a patologia está prevista na cobertura do plano e representa risco de morte para o paciente.
5. Agravo conhecido e improvido.